Tribunal: TJDFT
Processo: 0726730-94.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATOS BANCÁRIOS. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME ESTATUTÁRIO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. PATAMAR DE 35%. TEMA 1085, STJ.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de limitação dos descontos, decorrentes de contratos de empréstimo (consignados e em conta corrente), a 35% dos rendimentos líquidos da autora.
2. O artigo 104-A do CDC dispõe ser uma faculdade do magistrado instaurar o processo de repactuação de dívida, porquanto deve analisar previamente a viabilidade da repactuação no caso concreto. Ademais, para que seja instaurado referido processo, faz-se necessária a demonstração, por parte do consumidor superendividado, de que está chamando a integrar o feito todos os seus credores. Além disso, deve apresentar um plano de pagamento a ser cumprido em prazo máximo de 5 anos.
3. Não pode a parte requerente pretender a aplicação do procedimento previsto para os processos de repactuação de dívidas sem, contudo, cumprir os requisitos determinados pela norma. Preliminar rejeitada.
4. A limitação dos descontos oriundos de empréstimos bancários ao percentual de 30% (trinta por cento) é legitimamente direcionada às deduções consignadas em folha de pagamento, não cabendo ao Poder Judiciário estender o alcance da norma para as operações com débito livremente assentido em conta corrente da mutuária.
5. Impõe-se observar que a questão foi recentemente apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.863.973/SP, REsp no 1.877.113/SP e REsp no 1.872.441/SP— Tema no 1.085), que fixou a seguinte tese de observância obrigatória por esta Corte (art. 927, III, CPC): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
6. Nesse panorama, em concordância ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, há de prevalecer a autonomia da vontade, a liberdade contratual e a boa-fé objetiva, notadamente quando não há indicativo da presença de vício de vontade ou de consentimento capaz de comprometer a higidez do negócio celebrado entre as partes.
7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.